Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PESQUISAS RECENTES. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, a Corte Superior orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao SISBAJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Esse entendimento tem sido aplicado por este Tribunal, admitindo-se, como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, o intervalo superior a 1 (um) ano.
3. No caso concreto, as últimas pesquisas para localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em maio de 2023, portanto, em intervalo inferior a um ano.
4. Eventuais custas finais serão estabelecidas mediante decisão final nos autos principais, ao passo que são devidos honorários nos recursos interpostos contra decisão final proferida no feito de origem, não se amoldando o presente agravo a nenhuma das hipóteses.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.